Tribunal: TJES
Processo: 0019786-05.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019786-05.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENAIR CARLOS GOMES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
E LESÃO CORPORAL GRAVE
–
ARGUMENTAÇÃO
EFETIVADA À LUZ DO CASO CONCRETO –
REDIMENSIONAMENTO

DA DOSIMETRIA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
fere-se que as sobreditas circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

2.
Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

3
.

É
firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0019786-05.2017.8.08.0012

APELANTE: GENAIR CARLOS GOMES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GENAIR CARLOS GOMES FILHO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pel
o

MM JU
I
Z DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES,
que, nos autos da Ação Penal n.
0019786-05.2017.8.08.0012
, norteou a condenação do recorrente à pena de
1
5
(
quinze
) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,

em regime inicial fechado,
em razão da prática do
s
delito
s

previsto
s
no
art.
121, § 2.º, incisos II, IV e VI, § 2.º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação a vítima Samanta Aguiar); e artigo 129, § 2.º, inciso II, do Código Penal (em relação a vítima Desiré Silva).

Insurge-se o apelante especificamente quanto a dosimetria da pena.
Almeja, portanto, a reforma do julgado para fins de redimensionamento da pena imposta,
assim como o direito de recorrer em liberdade e a gratuidade da justiça. Por fim, prequestiona as matérias.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ressalto, primeiramente, que
não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado, mas tão somente a dosimetria da pena
imposta ao apelante
.
E, neste ponto, entendo que o julgado merece parcial reparo.

Q
uanto ao crime de
homicídio tentado
praticado em face de
Samanta Aguiar,
ressalto, primeiramente, que trata-se de crime qualificado por:
i)
motivo fútil,
ii)
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e
iii)
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Ou seja, presentes três qualificadoras, é assente na jurisprudência a possibilidade de se utilizar uma para qualificar o crime e as demais nas outras etapas da dosimetria da pena.
In casu, o motivo fútil (ciúmes e não aceitar o término do relacionamento) foi utilizado como qualificadora e as demais circunstâncias na dosimetria da pena-base.

O
MM. Magistrado pontuou negativamente
a

culpabilidade
do agente, eis que, em síntese, agiu com premeditação, descumprindo prévia medida protetiva deferida em favor da vítima, atingindo-a pelas costas enquanto tentava fugir de seu agressor, além de demonstrar extrem
a falta de consideração com a vida de sua ex-companheira, pessoa com quem conviveu maritalmente por cerca de 02 (dois) anos.

Também foi desvalorada as
circunstâncias do crime
, pois praticado em via pública, causando momentos de verdadeiro terror não só à vítima, mas também aos moradores e transeuntes vizinhos. Considerou-se, ainda, que o réu agiu mediante emboscada, dificultando a defesa da vítima, inclusive tendo perseguido-a após o primeiro golpe.

A
fere-se,
portanto,
que
as
sobreditas circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

I
n casu
, considerando que a diferença entre a pena
mínima e máxima para o crime de
homicídio qualificado

é de
18
(
dezoito
)
anos,
a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de
02
(
dois
)
anos e 03 (três)
meses,
diante da pena
abstrata
prevista no tipo penal infringido que varia
de
12
(
doze
) a
30
(
trinta
) anos de reclusão
.
Assim,
atentando-me ao princípio
da proporcionalidade,

fixo
a pena-base
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ato contínuo, vejo que
presente
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP)
,
de forma que, adotando a fração de 1/6 sobre a pena base,
fixo
a pena intermediária em
1
3
(
treze
) anos
e

0
9
(
nove
) m
eses
de reclusão
.

Por fim,
o
D. Magistrada
diminuiu a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses por considerar que o apelante percorreu com intensidade o
iter criminis,
visto que somente não conseguiu consumar o crime porque a tia da vítima interferiu e a ofendida foi submetida a intervenção médica, permanecendo dias internada por 05 dias, inclusive sofrendo hemotórax, que quase lhe causou a morte.

Dessa forma, considerando o exposto, entendo como proporcional manter a causa de diminuição da pena no patamar arbitrado pelo MM. Magistrado, de modo que
fixo a pena definitiva em
0
7

(
sete
) anos
e
0
3
(
três
) meses de reclusão
.

Quanto ao crime de
lesões corporais graves

praticado em face de
Desiré, vejo que o MM. Magistrado desvalorou a
culpabilidade
, eis que o recorrente
demonstrou
total desprezo pela ofendida, pessoa que conhecia anteriormente. Acrescento que o réu, após desferir o primeiro golpe contra Desiré, atingindo-
lhe o
braço, partiu para agredi
r
a sua sobrinha, retornando após para golpeá-la mais duas vezes, pelo fato dela ter-lhe atrapalhado no intento homicida contra Samanta.

O
s
motivos do crime
foram considerados desfavoráveis
,

pois foi agredida por tentar defender a sua sobrinha.

As
circunstância
s do fato também foram desvaloradas, pois o acusado estava vigiando as vítimas de um bar, próximo da residência destas. Além disso os atos foram praticados em via pública, infringindo terror nas vítimas e seus vizinhos.

Por fim, as
consequências extrapenais
foram consideradas graves, pois, além das lesões físicas, que a inabilitaram ao trabalho de forma permanente, a vítima sofreu consequências psicológicas, desenvolvendo síndrome do pânico.

A
fere-se,
portanto,
que
as
sobreditas circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto.

Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
,
aplicando a fração de 1/8 conforme jurisprudência acima mencionada, bem como
a diferença entre a pena
mínima e máxima para o crime de
lesões corporais grave,

que varia de
0
2
(
dois
) a
0
8
(
oito
) anos de reclusão,
entendo que
a pena-base aplicada em 05 (cinco) anos atende ao princípio da proporcionalidade, de forma que não merece retoque
.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ato contínuo, vejo que presente
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP)
, de forma que, adotando a fração de 1/6 sobre a pena base, fixo a pena intermediária em
04
(
quatro
) anos
e

0
2
(
dois
) m
eses
de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Considerando que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, realizados em concurso material, na forma do art. 69, CP,
totalizo a pena definitiva
em 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do art. 33, §2º, a, CP.

N
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade,

o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

tão somente para redimensionar a pena,
nos termos acima expostos.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)